Tribunal: TJMT
Processo: 1017594-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017594-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Incorporação Imobiliária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIA CASAGRANDE FRANCO - CPF: 048.022.449-83 (ADVOGADO), PALAZZO LUMINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 57.835.184/0001-27 (AGRAVANTE), EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA - CPF: 039.054.871-52 (AGRAVADO), CAMILA EMILLY CERQUEIRA CALDAS ARRUDA - CPF: 038.537.161-64 (AGRAVADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PALAZZO LUMINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual com restituição de quantias pagas, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e impedir a inscrição dos agravados em cadastros de inadimplentes, em razão da manifestação de desinteresse na continuidade do contrato de promessa de compra e venda de
imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança das parcelas contratuais e vedou a negativação dos consumidores em ação de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O consumidor possui direito potestativo de rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, com restituição das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

A probabilidade do direito decorre da manifestação expressa dos compradores de não prosseguir no contrato, alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O perigo de dano se evidencia na possibilidade de inscrição do nome dos consumidores em cadastros restritivos de crédito, gerando prejuízos de difícil reparação.

A medida é reversível, pois eventual improcedência da ação principal permite o restabelecimento da cobrança e compensação de valores.

A jurisprudência admite a suspensão da exigibilidade das parcelas e a vedação de negativação quando há pedido de rescisão contratual pelo comprador.

A suspensão temporária das cobranças mostra-se proporcional e não causa prejuízo irreparável à incorporadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O consumidor tem direito potestativo de rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com suspensão das obrigações contratuais enquanto discutida a rescisão. 2. A tutela de urgência é cabível para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a negativação do nome do comprador quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano. 3. A reversibilidade da medida afasta óbice à concessão da tutela provisória em demandas de rescisão contratual imobiliária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC; Lei no 4.591/1964; Lei no 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMG, AI no 1906871-93.2025.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 03.09.2025; TJPR, AI no 0070077-81.2021.8.16.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln
Merheb
Calixto, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1017594-22.2026.8.11.0000

PALAZZO LUMINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
x

CAMILA EMILLY CERQUEIRA CALDAS ARRUDA e EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PALAZZO LUMINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantias Pagas no 1007548-45.2026.8.11.0041, ajuizada por EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA, CAMILA EMILLY CERQUEIRA CALDAS ARRUDA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante suspenda a exigibilidade de quaisquer parcelas, vencidas ou vincendas, relativas ao contrato em discussão, bem como se abstenha de inscrever o nome dos agravados em cadastros de proteção ao crédito.

O agravante sustenta, em síntese,
que os agravados firmaram "
Termo de Reserva para Formalização Futura de Promessa de Compra e Venda
" da unidade no 1205 do Edifício "Pal
azzo
Lumini
" e, após o pagamento de algumas parcelas, tornaram-se inadimplentes.

Sustenta que a decisão agravada ignora o grave prejuízo ao fluxo financeiro da incorporação, que depende da pontualidade dos pagamentos para a manutenção do cronograma da obra.

Argumenta que
a Súmula 543 do STJ foi aplicada de forma equivocada ao caso concreto, pois a rescisão contratual não se reveste de caráter irrestrito, especialmente quando evidenciado o inadimplemento da própria parte autora.

Defende a ausência de probabilidade do direito, uma vez que estaria agindo em estrito cumprimento da Lei de Incorporações (Lei no 4.591/64) e das prerrogativas contratuais.

Aduz que as multas questionadas pelos agravados não são abusivas, pois expressamente autorizadas pela Lei no 13.786/2018.

Alega, ainda, a existência de perigo de dano inverso, pois o inadimplemento individual afetaria a previsibilidade e o fluxo de caixa necessário para a conclusão da obra.

Requer
eu
a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida e autorizar retomada das medidas de cobrança, protesto dos títulos e inscrição dos agravados em cadastros de restrição ao crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão interlocutória.

Por decisão de Id. 363471391, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 363769858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central cinge-se à análise da correção da decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais e vedar medidas constritivas contra os agravados.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art.
300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, no caso em análise, é possível extrair a presença dos
requisitos autorizadores para o deferimento da tutela jurisdicional pretendida.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que constitui direito potestativo do consumidor promover ação, a fim de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, destituído de cláusula com garantia em alienação fiduciária, e se ver restituído pelos valores pagos, assegurado ao vendedor, de outro lado, o direito de reter parte do montante recebido.

Esse é a orientação emanada do verbete da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido aoCódigo de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está caracterizado pela possibilidade de negativação do nome d
a parte agravada
nos órgãos de proteção ao crédito em razão das parcelas vencidas, mesmo após sua manifestação expressa de desinteresse na
continuidade do contrato.

Quanto ao requisito negativo da irreversibilidade, observo que a medida pleiteada não apresenta caráter irreversível, uma vez que, em caso de eventual improcedência da demanda principal, será possível o restabelecimento da situação anterior, com a cobrança dos valores devidos e a compensação de eventuais prejuízos por meio dos mecanismos processuais adequ
ados.

A jurisprudência dos Tribunais tem se firmado no sentido de que, manifestada a vontade do consumidor em rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, é cabível a suspensão da exigibilidad
e das parcelas vencidas e vincendas, bem como a determinação para que a parte vendedora se abstenha de incluir o nome do comprador nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. - Consoante o disposto no art. 300, do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" -
É cabível a suspensão da cobrança de parcelas vencidas e vincendas de Contrato, face ao direito potestativo do Agravante à rescisão contratual, o que afasta a obrigatoriedade de manutenção das obrigações
- Nos termos do art. 297, do CPC, "o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória".
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19068719320258130000, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 CONFIGURADOS. RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE TRATA DE DIREITO POTESTATIVO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES QUE IMPLICA RISCO DE LESÃO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. o
543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4a
C.
Cível - 0070077-81.2021.8.16 .0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 15.03 .2022)
(TJ-PR - AI: 00700778120218160000 Maringá 0070077-81.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Abraham Lincoln
Merheb
Calixto, Data de Julgamento: 15/03/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação:
24/03/2022)

Assim,
a suspensão temporária da exigibilidade das parcelas constitui medida proporcional e adequada à proteção dos direitos dos consumidores, sem causar prejuízo i
rreparável à incorporadora.

Antes o
exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026